Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual Civil. Ação declaratória de prescrição c/c cominatória. Objeto. Declaração da inexigibilidade de cédulas de crédito industrial em razão do advento da prescrição, com a liberação das garantias cedulares. Ações precedentes. Ações de execução, revisional de contrato e cumprimento de sentença. Pretensão revisional parcialmente acolhida. Execução extinta. Pretensão executória, em ambiente de cumprimento de sentença, ainda em curso. Provimento terminativo ainda não transitado em julgado. Impacto no fluxo prescricional. Arguição como matéria de defesa pelo réu/credor. Sentença. Acolhimento dos pedidos declaratório e desconstitutivo das garantias. Apelação. Fluência do triênio prescricional Não verificada. Termo a quo fixado com a liquidação de sentença proferida no bojo da ação revisional, germinando o exercício da pretensão. Transcurso do prazo obstado pelo processamento do pleito executivo, que passara a tramitar sob o rito de cumprimento de sentença. Extinção do executivo. Deflagração de novo cumprimento de sentença. Diligência do credor. inércia. Infirmação. Via inadequada para perseguição do crédito. Irrelevância. Preliminares. Apelo. Razões dissociadas do decidido. Inocorrência. Impugnação direta aos fundamentos do decisum. Pedido de improcedência, fundamentado na ausência de satisfação do crédito como óbice ao levantamento das hipotecas (CC, arts. 1.419 e 1.499). Inovação à defesa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Supressão de instância. Ausência de interesse de agir dos autores. Inadequação da via eleita. Defesas heterotópicas. Possibilidade. Valor da causa (CPC, art. 292, II). Parâmetros legais (CPC, ART. 85, §2o). Observância. Fixação conforme o proveito econômico pretendido. Estimativa condizente com a extensão do provimento almejado (CPC, Arts. 292 e § 2o). Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de prescrição cumulada com obrigação de fazer aviada pelos devedores em desfavor do banco que lhes fomentara crédito no ambiente de cédulas de crédito industrial, julgara procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das cédulas de crédito industrial havida entre os litigantes, em razão da prescrição, determinando, em razão do havido, a baixa das hipotecas cedulares registradas nas matrículas dos imóveis ofertados em garantia.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição, preliminarmente, (i) da correção do valor atribuído à causa, como expressão fidedigna do conteúdo econômico subjacente à lide; (ii) da existência de inovação recursal, consubstanciada na alegação de insatisfação do débito como óbice ao levantamento das hipotecas e da subsistência de razões desvinculadas do objeto da lide; (iii) da existência de interesse de agir dos autores sob o prisma de que omitiram-se em arguir a prescrição como matéria defensiva no curso do cumprimento de sentença anteriormente promovido pelo credor, e, no mérito, à elucidação da subsistência do implemento da prescrição apta a afetar a exigibilidade dos títulos emitidos em favor da instituição financeira – cédulas de crédito industrial -, com os efeitos correlatos, inclusive liberação das garantias oferecidas.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. O pedido e a defesa modulam os limites objetivo da lide e, uma vez estabilizada, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte ré da postulação quanto à impossibilidade de levantamento das hipotecas em razão da falta de satisfação do crédito, vindique, no apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
5. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
6. Cuidando-se de ação declaratória de prescrição cumulada com pretensão cominatória para efetivação de baixa de gravames inseridos como garantia de cédulas de crédito esteada na prescrição do crédito, perpassando, inexoravelmente, pela declaração de extinção da obrigação, divisa-se no valor do débito que se busca infirmar conteúdo econômico imediatamente aferível, guardando conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, retratando o valor a ser agregado à causa (CPC, arts. 291 e 292).
7. O curso do cumprimento de sentença voltado à satisfação do crédito, cuja extinção serve de substrato ao pleito cominatório de levantamento dos gravames, não obsta o reconhecimento do interesse de agir, porquanto a matéria sub judice não se acha adstrita aos meios ordinários de defesa, permitindo-se aos devedores o manejo de ação autônoma, mormente quando a declaração de extinção da obrigação consubstancia pedido meramente acessório em relação ao objeto principal de natureza cominatória.
8. Indene de dúvida que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva somente se deflagra a partir do momento em que se encontra apta a ser exercida, sobretudo defronte a realidade processual em que o feito executivo, aviado pelo credor, fora extinto em razão da ausência de liquidação dos títulos que lastreavam a pretensão, de modo que se infere que ao título executivo fora imposta condição suspensiva, a qual, nos termos dos artigos 189 e 199, inciso I, do Código Civil de 2002, suspende o curso do prazo prescricional, obstando a fluência do interstício até a homologação da liquidação judicial havida em razão de ação revisional proposta pela parte devedora, momento em que a condição suspensiva fora ultimada, tornando o crédito, aí sim, plenamente exigível, inaugurando, por consequência lógica, o início do curso do prazo prescricional.
9. O aviamento de dois feitos executivos – o primeiro, mediante cumprimento de sentença no bojo de ação revisional manejada como defesa heterotópica pelos devedores, e o segundo, por requerimento no âmbito da execução originária após a liquidação dos títulos que fundamentam a obrigação –, revela-se apto a obstar o curso do prazo prescricional, interrompendo-o e ensejando que somente retome fluxo a partir da prática do derradeiro ato no processo em que houvera a interrupção, afigurando-se desinfluente para essa apuração o resultado alcançado, ex vi do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
IV. Dispositivo
10. Apelo conhecido em parte e, na extensão, provido. Pedido rejeitado. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de inépcia recursal, impugnação ao valor da causa e ausência de interesse dos autores rejeitadas. Unânime.